Tribunal: TJMT
Processo: 1023161-02.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023161-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (RECORRIDO), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº

1023161-02.2024.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrido: JOÃO REUS BIASI.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL DECLARADO NA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ARBITRAMENTO DE VALOR SUPERIOR. TEMA 1113/STJ. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal à restituição de R$ 7.750,73, valor pago a maior a título de ITBI.

2.

O Município recorreu, sustentando a legalidade de sua metodologia de avaliação com base na Planta de Valores Genéricos, e afirmando que o valor venal apurado representa o valor de mercado do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateral; e (ii) estabelecer se a ausência de processo administrativo específico para apuração do valor de mercado afasta a possibilidade de cobrança com base em valor diverso do declarado pelo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A jurisprudência pacificada do STJ (Tema Repetitivo nº 1.113) estabelece que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor do imóvel em condições normais de mercado, sendo vedada a vinculação à base de cálculo do IPTU ou a utilização de valor de referência fixado unilateralmente pela Fazenda Pública.

4.

O valor declarado pelo contribuinte na escritura pública goza de presunção relativa de veracidade, presumindo-se compatível com o valor de mercado, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.113.

5.

A presunção de veracidade do valor declarado somente pode ser afastada pela Fazenda mediante a instauração de processo administrativo específico, com contraditório e ampla defesa, conforme exigido pelo art. 148 do CTN.

6.

A metodologia de avaliação adotada pelo Município, fundada em critérios internos e na Planta de Valores Genéricos, não supre a exigência de processo administrativo formal para revisão do valor declarado.

7.

A ausência de comprovação da instauração de processo administrativo apto a afastar a presunção de veracidade torna indevida a exigência de ITBI sobre valor superior ao declarado, legitimando a restituição da quantia paga a maior.

8.

A sentença está em consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública e com jurisprudência vinculante do STJ, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“O valor declarado na escritura pública de compra e venda presume-se compatível com o valor de mercado para fins de base de cálculo do ITBI. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateral, sem prévio processo administrativo específico. A ausência de processo administrativo com contraditório e ampla defesa inviabiliza a cobrança do ITBI com base em valor superior ao declarado.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 38 e 148; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, §§ 3º, I, e 4º, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria; TJ-MT, RI nº 1025199-49.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 23.10.2023; TJ-MT, EDcl no RI nº 1002569-30.2023.8.11.0046, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.09.2024; TJ-MT, Apelação nº 1013052-42.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 29.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o recorrente à restituição da quantia de R$ 7.750,73 (sete mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e três centavos).

Inconformado, o recorrente insurge-se, postulando o provimento do presente recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos, sustentando a legalidade de sua metodologia de avaliação. Alega que o valor venal apurado reflete o real valor de mercado do bem e que a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte não é absoluta, podendo ser afastada. Argumenta, ainda, que seu procedimento de avaliação, baseado em critérios técnicos e na Planta de Valores Genéricos, constitui, por si só, processo administrativo apto a arbitrar a base de cálculo, cabendo ao contribuinte o ônus de impugná-lo na via administrativa.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que a decisão está em plena consonância com o Tema Repetitivo n.º 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória. Aduz que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor da transação era incompatível com o valor de mercado, tampouco comprovou a instauração do processo administrativo exigido pela Corte Superior para afastar a presunção de veracidade do valor declarado.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, constato que a sentença não merece reforma. Passo a expor os fundamentos.

A controvérsia central reside na definição da base de cálculo adequada para o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na transação realizada pelo recorrido, especificamente se deve prevalecer o valor declarado no negócio jurídico ou o valor venal de referência arbitrado unilateralmente pelo Município.

Cumpre observar que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Nesse cenário, a lide deve ser solucionada de forma objetiva, com fundamento na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, cujos precedentes possuem efeito vinculante.

A matéria em questão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.937.821/SP (Tema 1.113), sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido fixadas as seguintes teses:

a) a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, a qual sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor declarado pelo contribuinte na transação goza da presunção de conformidade com o valor de mercado, presunção esta que somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional;

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com fundamento em valor de referência estabelecido unilateralmente.

No caso dos autos, o juízo a
quo
aplicou corretamente o referido precedente
. O autor, ora recorrido, comprovou de forma inequívoca, mediante escritura pública de compra e venda, que o valor da transação foi de R$ 700.000,00. Esse valor, conforme dispõe à tese "b" do Tema 1.113, goza de presunção de veracidade e adequação ao valor de mercado.

O Município de Cuiabá, contudo, desconsiderou esse valor e exigiu o imposto com base em avaliação própria, no montante de R$ 1.087.536,48
. Para legitimar tal conduta, seria imprescindível a instauração de processo administrativo específico, destinado a afastar a presunção de veracidade do valor declarado, assegurando ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, conforme determina o art. 148 do CTN.

A alegação recursal de que a metodologia de avaliação adotada pelo Município já configura o
"processo administrativo próprio"
não se sustenta. O procedimento referido pelo STJ exige mais do que um ato interno de avaliação; trata-se de um processo formal, em que o contribuinte é notificado da discordância do Fisco e tem oportunidade de apresentar provas e argumentos em defesa do valor declarado, antes da constituição definitiva do crédito tributário majorado.

No presente feito, o Município não apresentou qualquer prova da instauração de tal procedimento, limitando-se a defender a validade de sua avaliação unilateral, em flagrante afronta à jurisprudência vinculante
. A simples emissão de guia com valor superior não supre a exigência legal e jurisprudencial.

Nesse sentido, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos, aplicando o entendimento firmado pelo STJ:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO. TEMA 1.113 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR
. IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A base de cálculo do ITBI, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU.
(STJ - REsp n . 1.937.821/SP (TEMA 1.113), Rel . Ministro Gurgel de Faria]. A restituição da quantia paga a maior se dará na forma simples e/ou total, conforme artigo 165, I, do CTN. Sentença parcialmente reformada. (TJ-MT - RI: 10251994920228110003, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI – VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE – TEMA 1113 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
- RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente o REsp. nº 1.937.821/SP , (Tema Repetitivo 1.113), que fixou as seguintes teses
: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN );
c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente".
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau. (N.U 1002569-30.2023.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).”

A Propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – I
MÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – BASE DE CÁLCULO DO ITBI
– VALOR DA ARREMATAÇÃO – PREÇO VIL – NÃO EVIDENCIADO –
UTILIZAÇÃO DE VALOR DE REFERÊNCIA NO CADASTRO IMOBILIÁRIO COMO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO MUNICIPAL – INVIABILIDADE
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI é o valor venal do bem.

Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública.

Se a aquisição se deu por arrematação judicial - precisa observar princípios legais e processuais de que o bem não pode ser alienado por valor inferior a 50% do valor da avaliação - as evidencias se firmam no sentido de não ser possível reconhecer que o bem teria sido adquirido a preço vil, sob pena de estar declarando que o ato judicial (hasta pública) é ilegal.

O STJ no julgamento do REsp 1937821/RN (Tema 1113), fixou as seguintes teses aplicáveis ao caso
:
“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
Sentença Ratificada. (N.U 1013052-42.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

Dessa forma, a sentença não merece qualquer reparo, porquanto está em plena conformidade com os princípios que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública e, sobretudo, com a jurisprudência obrigatória do Superior Tribunal de Justiça, assegurando a segurança jurídica e a correta aplicação do Direito Tributário.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025